Tribunal: TJMT
Processo: 1015964-32.2020.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015964-32.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[NEIDE APARECIDA BARBOZA - CPF: 458.840.729-53 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), BANCO ABN AMRO REAL S.A. - CNPJ: 33.066.408/0001-15 (RECORRIDO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFICIO A COISA JULGADA E EXTINGUIU O PROCESSO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº:

1015964-32.2020.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei/Várzea Grande

Recorrente(s):

NEIDE APARECIDA BARBOZA

Recorrido(s):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

BANCO ABN AMRO REAL S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

15/04/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO –

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO/RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE – COISA JULGADA – OCORRÊNCIA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – NÃO CABIMENTO DE NOVA AÇÃO QUANDO DESTACADO ACORDO ANTERIORMENTE HOMOLOGADO – CABIMENTO DE EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – RECURSO CONHECIDO – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO

Se houver repetição de ação ajuizada anteriormente, com sentença transitada em julgado, deve ser reconhecida de ofício a coisa julgada, com a extinção do feito ajuizado posteriormente.

Analisando os autos verifica-se que a autora deve se manifestar no feito anterior, n° 1009621-54.2019.8.11.0002, requerendo o cumprimento das obrigações impostas.

Assim, deve ser reconhecida a ocorrência de coisa julgada e determinada a extinção do presente feito, sem resolução de mérito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado objetivando a reforma da sentença de improcedência, fundamentada na ausência de comprovação do direito da autora.

Nas razões recursais, a Recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença, argumentando que, em que comprovou as cobranças indevidas e a ausência de encerramento da conta. Requer a procedência da ação.

A parte Recorrida, em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

A parte autora alegou na inicial que foi titular da conta corrente junto ao Banco Reclamado e realizou acordo extrajudicial para quitação das pendências. No entanto, o banco não baixou a restrição e além disso vinha realizando outras cobranças de taxas e tarifas, o que motivou o ingresso da demanda pretérita de n° 1009621-54.2019.8.11.0002.

Nesse processo anterior, houve sentença de procedência nos seguintes termos:

Pelo exposto,
decido pela procedência em parte
da pretensão formulada na inicial, para:
1)
declarar a inexistência do débito mencionado na inicial, imputado pela reclamada;
2)

Declarar como encerrada a conta corrente em nome da parte autora, ante a quitação do acordo entabulado entre as partes;
3)

condenar a reclamada a pagar a parte reclamante R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data, e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da inscrição do nome da parte reclamante nos cadastros de restrição ao crédito;
4
)
determino a exclusão do nome da parte reclamante dos órgãos de proteção ao crédito.

Houve recurso da ré, sendo negado provimento pela turma recursal em 15/05/2020, conforme ID n° 33173786.

No entanto, em 25/05/2020, ID n° 33174791, as partes formalizaram acordo, sendo este homologado em 25/06/2020, ID n° 33908624.

Consta que o processo foi arquivado e verifiquei que não há manifestação da autora posterior as Contrarrazões de recurso.

Ocorre que em 30/06/2020 a autora ingressou com a presente ação, alegando que tentou acessar sua conta através da Internet, em virtude de inúmeras cobranças que vem recebendo através de ligações e foi surpreendida com a sua conta ativa e várias faturas em aberto do cartão de crédito.

Aduz que se tratam de cobranças indevidas por firmou acordo junto ao banco para o encerramento de sua conta corrente e cancelamento do cartão de crédito.

Requereu a ratificação da declaração de encerramento da conta corrente, declaração de inexistência de débito e de relação jurídica e indenização por danos morais.

Dessa forma, é cristalino que os fatos narrados na presente demanda de n° 1015964-32.2020.8.11.0002 decorreram do descumprimento da decisão exarada na demanda anterior de n° 1009621-54.2019.8.11.0002.

Portanto, ocorre o instituto da coisa julgada.

Dispõem os §§ 1º e 4º do art. 337, do Código de Processo Civil:

§ 1
o
Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 4
o
Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

Deste modo, por se tratar de matéria de ordem pública, entendo que o feito deve ser extinto sem resolução do mérito ante a impossibilidade de repetição de ação.

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado, mas, de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública,
reconheço a ocorrência de coisa julgada e julgo extinto o presente feito, sem resolução de mérito,
em face ao disposto no art. 485, inciso V do Código de Processo Civil

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, moldes do art. 55 da Lei n° 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2021